Tribunal: TJDFT
Processo: 0747749-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido revisional que pretende a desconstituição da condenação definitiva do requerente levada a efeito nos autos da ação penal autuada sob o número 2006.04.1.009542-5. De plano, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente. Com efeito, observo que, afora os documentos de ID 21098200, a d. defesa não cuidou de trazer nenhum outro elemento de convicção produzido nos autos do processo de origem, o que, por óbvio, inviabiliza o exame do fundamento central invocado para sustentar o pleito rescisório sob exame, a saber, a alegada inexistência de provas que apontem para a autoria dos crimes de homicídio consumado e tentado por parte do requerente. Detecto, ademais, a ausência da cópia do v. acórdão confirmatório da r. sentença condenatória. No mais, não é possível localizar a respectiva certidão de trânsito em julgado, documento exigido pelo art. 625, § 1o, do Código de Processo Penal e pelo art. 244, caput, do Regimento Interno do TJDFT. Desse modo, sob pena de indeferimento liminar da petição inicial, determino à d. defesa do requerente que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova a regularização da instrução desta revisão criminal, mediante juntada: 1) do v. acórdão confirmatório da r. sentença condenatória; 2) da respectiva certidão de trânsito em julgado; e, 3) de todos elementos probatórios produzidos no feito de origem, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, que permitam o devido esquadrinhamento da controvérsia posta para exame. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2020. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator